Tribunal: TJDFT
Processo: 0730215-77.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0730215-77.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLEUSA MARIA DA SILVA RIBEIRO AGRAVADO: JASSILENE DE BRITO LEAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por CLEUSA MARIA DA SILVA RIBEIRO, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, contra decisão da Segunda Vara Cível de Samambaia que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial, condicionou o início da contagem do prazo de 3 (três) dias, para que a agravada/executada efetue o pagamento da dívida, a partir da realização da audiência de conciliação, caso seja infrutífera, nos seguintes termos (ID 131455887, autos originais): “Concedo o benefício da gratuidade de justiça em favor da exequente. Anote-se. Defiro o processamento da presente execução, pois em uma análise preliminar, vejo demonstrada a existência nos autos de título líquido, certo e exigível, nos termos do artigo 783, combinado com o art. 784, ambos do novo Código de Processo Civil, bem como se encontram presentes os requisitos previstos no art. 798 do mesmo diploma legal. Os honorários são de 10% (dez por cento) do valor atualizado do débito, nos termos do art. 827, caput, do CPC, os quais serão reduzidos à metade caso haja integral pagamento no prazo de 3 (três) dias. Designe-se data para a realização de audiência de conciliação, na forma do artigo 334 do novo CPC, a ser realizada pelo Núcleo Virtual de Mediação e Conciliação - 1o NUVIMEC, deste Tribunal. Designada, intime-se a parte exequente para comparecer à audiência, ciente de que sua ausência injustificada será considerada ato atentatório à dignidade de justiça e ensejará a imposição de multa (art. 334, §8o, do CPC). Fique o exequente ciente de que o prazo de 03 (três) dias para que o executado efetue o pagamento da dívida terá início a partir da realização da referida audiência, caso esta reste infrutífera. Na forma do art. 334, §9o, do CPC, para a audiência em questão, a parte poderá constituir representante, por meio de procuração específica, com poderes para negociar e transigir. (grifou-se) Em suas razões, a agravante sustenta: 1) a necessidade de reforma da decisão para que o prazo de 3 (três) dias para a executada pagar a dívida comece a contar a partir da sua citação; 2) que a audiência de conciliação foi designada para o dia 24/1/2023, o que lhe acarreta prejuízo, haja vista estar desde 2019 na tentativa de receber o seu crédito; 3) violação do art. 829 do Código de Processo Civil (CPC). Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja determinado o pagamento da quantia exequenda em 3 (três) dias a contar da citação da executada, ora agravada. No mérito, a reforma da decisão agravada nos termos aduzidos na peça recursal. Sem preparo, diante da gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil – CPC e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está instruída com as peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único. Em análise preliminar, presente a probabilidade do direito. Cuida-se, na origem, de execução de título extrajudicial lastreada em nota promissória. O art. 829 do CPC preceitua que “o executado será citado para pagar a dívida no prazo de 3 (três) dias, contado da citação.” Nas ações de execução, ao contrário do que acontece nas ações de conhecimento, não há a obrigatoriedade de serem realizadas as audiências de conciliação. O que se busca é a satisfação do débito exequendo. Nada impede as partes de transigirem extrajudicialmente e apresentarem os termos do acordo para homologação do juízo. Ilustrativamente, registrem-se os julgados abaixo: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. CRITÉRIO DO JUIZ DA CAUSA. AUSÊNCIA DE OBRIGATORIEDADE. POSSIBILIDADE DE ACORDO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE CRÉDITO. POSSIBILIDADE. 1. Agravo de Instrumento contra decisão na qual foi indeferida a realização de audiência de conciliação em execução de título extrajudicial, bem como deferida a penhora sobre créditos das devedoras. 2. A realização de audiência de conciliação não é obrigatória, principalmente em se tratando de execução, onde o que se busca é satisfação do direito já reconhecido. Compete ao magistrado condutor do processo, no caso concreto, determinar ou não a audiência de conciliação, que não é indispensável para a realização de acordo entre as partes, uma vez que podem transigir extrajudicialmente e, após, apresentar o acordo reduzido a termo para homologação em juízo. (...) 6. Agravo de Instrumento parcialmente provido. (Acórdão n. 1165778, 07004705720198070000, Relator: CÉSAR LOYOLA, 2a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/04/2019, Publicado no DJE: 08/05/2019.)” [grifou-se] “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO ALIMENTÍCIA. EXECUÇÃO. PRISÃO CIVIL. POSSIBILIDADE. AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. NÃO HÁ OBRIGATORIEDADE. 1. Nos alimentos fixados em ação judicial, como informado pelo agravante, o rito processual a ser obedecido é aquele constante dos arts. 528 a 533 do CPC, que rege o cumprimento da sentença/decisão que fixa alimentos, ao passo que a obrigatoriedade de realização de audiência de conciliação revela-se aplicável tão somente nas ações de conhecimento. 2. No entanto, nada obsta às partes quererem transigir extrajudicialmente, apresentando acordo reduzido a termo para homologação em juízo. (...) 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão n.1156589, 07196959720188070000, Relator: ANA CANTARINO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 11/03/2019, Publicado no DJE: 14/03/2019.)” [grifou-se] Condicionar o início da contagem do prazo para pagamento da quantia devida pela devedora à realização (infrutífera) da audiência de conciliação, não se harmoniza com a razoável duração do processo e o princípio da primazia da decisão de mérito, especialmente quando agendada para o fim do mês de janeiro de 2023. Tal lapso temporal pode contribuir por aumentar as chances de insucesso na satisfação do direito da agravante. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal para que o prazo de 3 (três) dias para a devedora, ora agravada, pagar a quantia exequenda, seja contado da sua respectiva citação, nos termos do art. 829 do Código de Processo Civil. Comunique-se o juízo de origem, a fim de que seja expedido novo mandado de citação e intimação com aviso de recebimento (AR). Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 14 de setembro de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator